Tribunal: TJPA
Processo: 0807454-36.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807454-36.2020.8.14.0000
PARTE AUTORA: KARYME FREITAS CARNEIRO COSTA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSÁRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. LAUDO MÉDICO VÁLIDO.
EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por pessoa com deficiência que adquiriu veículo no ano de 2019 e obteve a isenção do IPVA.

2.

Contudo, no ano de 2020, apesar de não ser necessário, pleiteou a renovação do benefício, mas o pleito até agora não fora analisado e já estão sendo efetuadas cobranças do referido imposto.

3.

Nos termos da Lei n.º 6.017/1996, estando o laudo médico válido e permanecendo o veículo sob a propriedade da pessoa com deficiência, a renovação da isenção é automática.

4.

Destarte, presente o direito líquido e certo da impetrante
CONCEDE-SE A SEGURANÇA
.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Celia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
Karyme Freitas Carneiro Costa

em face de ato atribuído ao
Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

A impetrante aduz que é pessoa com deficiência (pé plano – CIDD Q66.5) e que necessita utilizar automóvel compatível com suas limitações.

Destarte, no ano de 2019 adquiriu o veículo Nissan Kikcs, modelo S DRCT CVT, ano 2020, placa QVG7284, sendo que obteve a isenção do Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA.

A impetrante afirma que, apesar da legislação dispensar, tentou renovar a isenção do referido imposto para o ano de 2020, mas até a presente data não obteve qualquer decisão quanto ao pleito e está sendo cobrado o pagamento do IPVA.

Assim sendo, o presente
mandamus
tem por finalidade que o impetrado reconheça a isenção do tributo estadual pelo período que o veículo em questão permanecer sob a propriedade da Impetrante.

A Procuradoria Geral do Estado manifestou-se no sentido de não se opor à pretensão da impetrante, registrando que o laudo que atesta a deficiência deve estar dentro do prazo de validade (Id.
3481723
).

O Ministério Público apresentou manifestação favorável à concessão da segurança (Id.
3770696
).

A impetrante informou nos autos que o impetrado não cumpriu a decisão que deferiu a liminar (Id.
3617221
). Desse
modo, determinou-se a intimação do impetrado para que informasse sobre o descumprimento da medida (Id.
3784322
), mas permaneceu inerte.

É o relatório necessário.

VOTO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
Karyme Freitas Carneiro Costa

em face de ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança, desde que haja justo receio de potencial lesão ao direito do impetrante.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Da análise dos autos, é possível verificar que a impetrante

adquiriu o veículo Nissan/Kics, 2019/2020, de placa QVG7284 (Id.
3378138
), sendo que, em razão da deficiência atestada em perícia médica (Id.
3378139
), foi deferida a isenção do IPVA (Id.
3378143
).

Ademais, constato que o referido laudo (emitido no ano de 2018) concluiu que a validade da habilitação será de 5 anos.

Nos termos do artigo 3º, XII, “a”, §3º da Lei n.º 6.017/1996
[2]
, a pessoa com deficiência faz jus à isenção de IPVA, sendo que o reconhecimento do benefício é automático para os anos seguintes, desde que o bem continue em seu nome e o laudo médico esteja dentro do prazo de validade.

Desse modo, estando atendidos os requisitos para a renovação do benefício, conclui-se indevida a cobrança do IPVA à impetrante.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA.

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGALIDADE DO ATO APONTADO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado. A decisão de concessão ou não da isenção do IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 70 da Lei Estadual n. 6.182/1998 e já assentado este Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência.

(2019.02798681-93, 206.184, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-11)

Ante o exposto
,
considerando a presença do direito líquido e certo da impetrante,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e, confirmando a liminar,

CONCEDO A SEGURANÇA
, para reconhecer a isenção tributária em relação
ao veículo Nissan Kikcs, modelo S DRCT CVT, ano 2020, placa QVG7284, pelo período em que permanecer sob a propriedade da autora e observado o prazo de validade do laudo médico.

Considerando o descumprimento da liminar outrora deferida,
MAJORO
o valor da multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

[2]

Art. 3º
São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a)

pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;

(...)

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade.

Belém, 26/11/2020